Tribunal: TJBA
Processo: 8010972-94.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010972-94.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE EM PROMOVER A EMENDA DETERMINADA PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO MÍNIMA DO EXECUTADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que, em autos de Execução Fiscal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A decisão foi fundamentada na inércia do ente municipal em cumprir, por duas vezes, a determinação judicial para emendar a petição inicial, a fim de fornecer a qualificação completa e o endereço válido do executado, requisitos indispensáveis à formação e ao desenvolvimento válido e regular do processo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade da sentença de extinção do feito, verificando se: a) a determinação judicial para emenda da petição inicial, exigindo a qualificação completa do executado e seu endereço, é compatível com o rito especial da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80); b) a inércia do Município Exequente, após ser devidamente intimado em duas oportunidades para sanar os vícios apontados na exordial, constitui fundamento suficiente para o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, com base na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Embora a Execução Fiscal seja regida por lei especial, o Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente, conforme expressa previsão do artigo 1º da Lei nº 6.830/80. A simplificação dos requisitos da petição inicial, prevista no artigo 6º da referida lei, não afasta a necessidade de indicação de elementos mínimos que permitam a individualização do devedor e a sua efetiva localização para o ato citatório, pressuposto essencial para a validade da relação processual. 4. O juízo de primeiro grau, ao constatar que a petição inicial foi ajuizada contra "RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL", sem a devida qualificação (nome completo, CPF/CNPJ) e com endereço manifestamente insuficiente para a citação, agiu corretamente ao aplicar o disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, que determina a intimação do autor para emendar a inicial. A ausência de tais dados inviabiliza o prosseguimento do feito e a própria prestação jurisdicional. 5. A inércia do Município Apelante, que, intimado por duas vezes para sanar a irregularidade, deixou transcorrer os prazos sem qualquer manifestação, configura descumprimento de ônus processual. A extinção do processo, nesse contexto, não representa uma medida precipitada, mas a consequência legal e direta da conduta omissiva da parte exequente, que não pode transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela manutenção e atualização de seus próprios cadastros fiscais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A petição inicial da execução fiscal, embora submetida a um rito simplificado pela Lei nº 6.830/80, deve conter os elementos mínimos indispensáveis à identificação e localização do devedor para viabilizar a citação, aplicando-se subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil, em especial o artigo 321, para a correção de vícios e irregularidades. 2. A inércia do ente público exequente, que, após ser devidamente intimado para emendar a inicial e sanar a ausência de qualificação completa e endereço válido do executado, permanece omisso, justifica o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 319, 321, parágrafo único, 485, I); Lei nº 6.830/80 (arts. 1º, 2º, § 5º, I, 6º); Código Tributário Nacional (art. 202, I). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010972-94.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto da relatora. Salvador, .